Tribunal: TJMT
Processo: 1034534-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034534-32.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GLEISSIANE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 045.108.651-12 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - DÉBITO PRESCRITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 05 (CINCO) RESTRIÇÕES POSTERIORES EM NOME DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137230881, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (11/4/2020 - data em que o débito deveria ser excluído do relatório SCR).

Ainda, determinou que o reclamado efetue o cancelamento de todas as restrições vencidas a mais de sessenta meses, impostas no nome da parte autora no sistema do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR, referente ao contrato no P. 23265013-2.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A culpa exclusiva do consumidor;

2)

A ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

3)

Os danos morais – Ausência de nexo;

4)

Indenização - Critério de aferição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
agosto de 2016,
teve o seu nome inscrito no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil pelo reclamado, no importe de
R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais)
.

Logo, tenho que indevida a manutenção do cadastramento, em razão de débito prescrito.

Consigno, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
.
O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados
.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão.

Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório.

Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3o, "a", "b" e "c", do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(STJ - REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as
outras 05 (cinco) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
agosto de 2016)
,
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: GLEISSIANE CONCEICAO DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 24/10/1995

CPF: 045.108.651-12

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 17675925

VALOR: 1.380,15

DATA INCLUSAO: 10/11/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002216-001-49106

VALOR: 2.816,99

DATA INCLUSAO: 14/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002941602202008

VALOR: 424,66

DATA INCLUSAO: 13/10/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002941602202007

VALOR: 151,16

DATA INCLUSAO: 13/10/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.830.443.928-8

08/09/2022 14:38:16-horario de Brasilia-FIM

------------------------------------

São Paulo, 08 de Setembro de 2022

Carta No
HA0922016019

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04510865112

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04510865112:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

020039351018A 10/09/2014 13/10/2014 23/10/2014 29/01/2018 58,93

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001609174521.01 21/08/2016 20/07/2017 20/07/2017 20/12/2018 378,36

***************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17675925-000000 15/05/2019 08/07/2019 18/07/2019 276,03

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 08/09/2022 às 14:09:35

=================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de
outras 05 (cinco) restrições posteriores
em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022